Tribunal: STF
Processo: Rcl 8405
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Votos vencidos. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.